Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-54.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0706071-54.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA MARTINI MARANGON RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela recorrente (ID 47047144), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Os extratos bancários apresentados pelo recorrente (ID 47047146) indicam aporte (crédito) mensal aproximado entre R$ 9.000,00 (nove mil reais) a R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Ademais, há diversos TEDs promovidos pela própria recorrente na conta bancária cujo extrato foi anexado aos autos, sendo evidente a ocultação ao menos de mais uma conta bancária. Indefiro o benefício em favor do recorrente, considerando que aufere renda bruta muito superior a 5 salários mínimos, parâmetro constante da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotado para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Intime-se o recorrente para que promova o recolhimento das custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora